Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-98.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000278-98.2019.8.11.0110
APELANTE: SERE RUREME XAVANTE
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora